Tribunal: TJDFT
Processo: 0745671-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745671-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS NETO contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0721866-20.2025.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente, ao argumento de que os documentos colacionados pelo autor revelam sua capacidade econômica para arcar com os custos do processo, destacando que a parte aufere rendimentos mensais superiores a 5 (cinco) salários mínimos (ID 253359218 dos autos de referência). Em suas razões de recorrer, preliminarmente, o agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. A partir da análise dos documentos colacionados pelo agravante nos autos de origem, observo que, como pontuado pelo juízo de primeiro grau, o recorrente aufere rendimentos mensais superiores a cinco salários-mínimos, consoante se extrai dos contracheques de ID 252058383 a 252058387. De outro lado, o documento de ID 252058381 dos autos de referência revela que o recorrente faz uso de medicação de uso contínuo e, em agosto do corrente ano, recebeu alta médica após passar por cirurgia cardíaca em hospital particular. Contudo, não foram juntados os comprovantes com os gastos realizados pelo agravante em decorrência de seu problema de saúde. Assim, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais com faturas de cartões de crédito e comprovantes de gastos com saúde. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 18:45:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora